Tribunal: TJMT
Processo: 1022236-14.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022236-14.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Retificação de Área de Imóvel, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (EMBARGANTE), MARA MONGELLI ZAHER - CPF: 073.975.501-34 (EMBARGANTE), TITULAR DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS(MT) (EMBARGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAYO ALVES RIBEIRO - CPF: 086.845.287-43 (ADVOGADO), TAMIRES LEONOR ALMEIDA BARBOZA - CPF: 139.995.857-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MOHAMAD KHALIL ZAHER

EMBARGANTE(S):

MARA MONGELLI ZAHER

EMBARGADO(S):

TITULAR DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (MT)

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO IMOBILIÁRIO (PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA) – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - RETIFICAÇÕES NO REGISTRO DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AUTORES INDEPENDENTEMENTE DA INSTAURAÇÃO DE CONTENCIOSO

JUDICIAL CONTRA OS ALIENANTES – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - NOTA DEVOLUTIVA DO TITULAR DO CARTÓRIO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO

- ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ARESTO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS ANALISADAS – DESCABIMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses debatidas no âmbito judicial, relegando ao juízo do foro extrajudicial apenas as questões compreendidas como de natureza eminentemente administrativas.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MOHAMAD KHALIL ZAHER

EMBARGANTE(S):

MARA MONGELLI ZAHER

EMBARGADO(S):

TITULAR DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (MT)

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de declaração opostos pelos agravantes
MOHAMAD KHALIL ZAHER
e
MARA MONGELLI ZAHER
contra o acórdão de ID. n. 125127160,
que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento que havia sido interposto contra a decisão singular proferida na fase de cumprimento da sentença na
Ação de Retificação de Registro Público Imobiliário - Procedimento de Jurisdição Voluntária
n. 1002019-69.2020.811.0004 movida em desfavor do
TITULAR DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, para
(i) dispensar os agravantes de apresentarem os documentos pessoais, tampouco a certidão de casamento dos alienantes (proprietários anteriores) do imóvel a ter seu registro retificado, bem como para (ii) consignar que o titular do CRI agravado não pode exigir a apresentação do comprovante de recolhimento da guia de ITBI em momento anterior à ocorrência do fato gerador do tributo (
Tema 1.124
do STF), consignando, porém, que os questionamentos relativos à legitimidade das demais exigências da referida Serventia Registral devem ser submetidos ao juízo administrativo competente, qual seja, o juízo Diretor do Foro local, nos termos do art.198 e seguintes da Lei n. 6.015/73.

Sustentam os embargantes, em síntese, que o aresto embargado padece de omissões a serem sanadas na via dos presentes embargos.

Afirmam, para tanto, que
a demanda em questão foi ajuizada em razão de existir um bloqueio na matrícula que somente poderia ser desfeito por decisão judicial, tal como exigida pelo titular do cartório recorrido, não podendo agora, na presente fase, ser permitido ao oficial registrador, tampouco ao juízo administrativo, decidir sobre o que já foi decidido pelo juízo judicante.

Aduzem que, mesmo no caso de uma decisão administrativa favorável ao titular da serventia registral, ora embargado, ainda assim o interessado poderia se socorrer do processo judicial, por força do parágrafo único do art. 212 da Lei n. 6.015/73 (LRP) ante a prevalência das decisões judiciais sobre as de natureza administrativa, sobretudo quando se trata de sentença transitada em julgado, sob pena de violação ao inciso XXXV do art.5º da CF e art.204 da LRP.

Afirmam que o art. 931 do Provimento n. 42/2020 da CGJ/MT citado pelo tabelião não se encaixa ao presente caso, pois tal artigo trata de contratos particulares com força de escritura pública, sendo ainda certo que, nos termos do art.932 do mencionado provimento,
“Os oficiais de registros de imóveis não exigirão nova apresentação de certidões e de documentos que já se encontrem descritos ou com apresentação certificada, em escritura pública, por tabelião de notas, ou em contratos particulares com força de escritura pública.”

Asseveram, ainda, que
a nota devolutiva questiona a sua competência para realizar atos de registro, e que, apesar de ter suscitado nas razões de recorrer que a sentença sob cumprimento foi bem clara ao determinar em ordem sequencial os procedimentos a serem cumpridos pelo oficial registrador agravado - devendo primeiramente o RGI de Barra do Garças proceder todos os registros para, somente depois disso, transferir a matrícula regularizada para o RGI de Novo São Joaquim, o aresto quedou-se silente a esse respeito.

No mais, argumentam que, da forma como proferido, o acórdão submete a sentença transitada em julgado ao crivo de juízo administrativo, permitindo a clara violação à coisa julgada, ofendendo, ainda, o inciso IV do art.77, o inciso IV, do art.139 e o inciso I do art.494, todos do CPC/15.

Contrarrazões de ID. n. 127245176 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés, segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do acórdão.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

E no caso, conquanto o aresto tenha de fato deixado de enfrentar alguns questionamentos dos agravantes – este silêncio foi proposital, por entender o colegiado que o conhecimento e exame de tais questões compete ao juízo titular do foro extrajudicial, no âmbito administrativo.

Isso ficou bem claro no acórdão. Vejamos:

“[...]

Analisando os fundamentos do juízo singular, as razões de recorrer, a manifestação da serventia agravada e do parecer ministerial, constata-se que o recurso está a merecer apenas parte da guarida almejada.

Acerca da questão posta, relativamente ao processo de registro a ser executado pelo oficial do respectivo cartório, cumpre anotar o que dispõe o
caput
e o inciso II do art.198 da Lei n. 6.015/73. Senão vejamos:

‘Art. 198.

Havendo exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no art. 188 e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável
, para que: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.085, de 2021)

I - o interessado possa satisfazê-la; ou

II -
não se conformando
, ou
sendo impossível cumpri-la, para requerer que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la
.’

(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.085, de 2021)

E, por força do art. 204 da citada Lei de Registos Públicos, esse procedimento culminará como uma decisão e natureza administrativa, de maneira que o juízo responsável para dirimir a legitimidade das exigências da Serventia Registral é o do Juiz Diretor do Foro ou outro designado pelo Corregedor Geral de Justiça, nos termos dos artigos 18 e 22 da Lei Estadual n. 6.940/97.

Assim, embora seja líquido e certo o direito dos agravantes
(a)
ao
cancelamento da matrícula n. 46.591;

(b)
à
retificação da matrícula n. 13.944 para a exclusão da averbação de

n. 06;
(c)
ao registro das escrituras públicas firmadas, primeiramente entre o Sr.
Juliano Arcoverde Angeli
e
José Casal de Rey Junior
e
Maria das Merces Casal de Rey
(lavrada pelo 2º Ofício de Notas de Barra do Garças), e, em seguida, entre os recorrentes e o Sr.
Juliano Arcoverde Angeli
(lavrada pelo 3º Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos de Rondonópolis);
(d)
à averbação do georreferenciamento e demarcação perimetral na matrícula n. 13.944, com área de 8.630,1224 has; e, por fim
(e)
à transferência desta matrícula para o CRI de Novo São Joaquim/MT, tal como reconhecido por sentença já transitada em julgado, certo é que as dúvidas acerca da legitimidade das exigências administrativas impostas do titular da serventia registral para a perfectibilização dos referidos comandos judiciais devem, em princípio, ser dirimidas pela autoridade extrajudicial competente, qual seja, o do Juízo Direto do Foro.

A despeito disso, é importante anotar que o titular do Cartório agravado não pode negar-se a cumprir ordem judicial levantando exigências que contrariem diretamente o dispositivo sentencial ou, ainda, que se coloque em sentido diametralmente oposto à orientação das Cortes Superiores, sobretudo em matéria de controvérsia repetitiva já sedimentada em tese paradigma.

No caso posto, há pelo menos duas exigências que extrapolam o âmbito administrativo, justificando a sua exoneração pela autoridade judiciária da qual emana os comandos judiciais reclamados pelos autores como ainda não cumpridos.

O primeiro deles diz respeito à exigência da apresentação das cópias autenticadas dos documentos pessoais dos antigos proprietários, e da respectiva certidão de casamento.

Ora, conforme bem consignou o representante ministerial em seu parecer se, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.
1002484-56.2021.8.11.0000,
esta C. Câmara
afastou qualquer necessidade de concordância ou participação dos vendedores, no que foi ratificado pela sentença,
não se afigura razoável, tampouco lógico que para cumprir as retificações registrais determinadas o titular do respectivo CRI exija a cópia de documentos pessoais de tais alienantes, fazendo instaurar no âmbito administrativo, como forma de forçar a apresentação de tais documentos, uma espécie de contencioso já dispensado no âmbito judicial.

Afinal, aquilo que os agravantes pretenderam evitar – ou seja, a necessidade de terem de procurar os alienantes (antigos proprietários), que já haviam manifestado as suas declarações de vontade através de escrituras públicas – iria por água abaixo, visto que, para apresentar os documentos pessoais desses vendedores do imóvel, terão de procurá-los.

Com isso, desnecessário que os agravantes tenham de suscitar dúvidas ao Juiz Diretor do Foro local para obter uma resposta que já foi dada pela autoridade judiciária.

Mas não é só.

A meu viso, mostra-se, de igual modo, refutável o fundamento da nota devolutiva no sentido de que as retificações registrais estariam obstaculizadas pela ausência da guia de ITBI relativa à escritura de compra a venda a ser registrada.

Afinam, como bem consignaram os recorrentes em suas razões,
nos termos do
Tema de Repercussão Geral n. 1124 do STF
,
‘o fato gerador do imposto sobre transmissão
inter vivos
de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro’
, inexistindo possibilidade de sua exigência em momento anterior, sob pena de exação indevida.

Logo, não se faz necessário submeter também esse questionamento ao Juízo Diretor do Foro para aguardar que esse venha dizer aquilo que já foi dito pela Suprema Corte em sede de recurso paradigma.

No mais, no respeitante à legitimidade da exigência de uma série de certidões negativas e à possível correção dos metadados e demais documentos indispensáveis à ultimação do georreferneciamento, tais questionamentos devem ser submetidos à autoridade administrativa competente, qual seja, o Juiz Diretor do Foro local, cuja decisão só pode ser impugnada administrativamente através de recurso dirigido à Corregedoria Geral de Justiça.” (ID. n. 125127160 - Pág. 13/16)

Ocorre que
“O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, até porque
“são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-
” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1017374-62.2019.8.11.0002 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 09/03/2022).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta aos artigos
ainda, o inciso IV do art.77, o inciso IV, do art.139 e o inciso I do art.494, todos do CPC/15
; artigos 204 e 212 da Lei n. 6.015/73; e ao art.5º, inciso XXXV, da CF
.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022